Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015438-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INDEPENDENTEMENTE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
– DEFERIMENTO DA LIMINAR RECURSAL PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA – REFORMA - NOVOS ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão monocrática que
deferiu a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão recorrida na parte em que dispensou a regularidade fiscal
, se os novos argumentos trazidos aos autos não são suficientes para a sua reforma.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 177661685
interposto por
VERDE TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

e OUTROS
,

em face

da
decisão monocrática
que no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 10154538-66.2023.8.11.0000
,
deferiu a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão recorrida na parte em que dispensou a regularidade fiscal, até o julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Insatisfeitos, informam os agravantes que a decisão vai de encontro com entendimento diverso do STJ.

Pontuam que
apesar da Lei da Recuperação Judicial trazer em certos momentos contradições entre seus próprios dispositivos, deve-se a todo momento se ter como princípio maior a preservação da atividade empresarial e o soerguimento da empresa, princípios estes inclusive explicitados na Lei nº 11.101 em seu artigo 47. pois há casos em que a lei seca não tem o tato suficiente para abranger de forma coerente as vicissitudes e necessidades da empresa.

Afirmam que a apresentação de certidões negativas de débito tributário para a concessão da recuperação judicial deve ser dispensada, justamente pelo fato de a empresa necessitar da concessão para se reerguer e pagar todos os seus credores, inclusive o fisco, ainda que este não adentre ao plano.

Adiante, citam vários julgados deste Tribunal, declarando que a apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação.

Reafirmam que, ainda que seja observada a exigência do artigo 57 da Lei 11.101/2005, é límpido que tal dispositivo deve ser relativizado, assim como tem feito os vários tribunais e juízos que concedem a recuperação judicial mesmo sem a apresentação da certidão negativa de débitos tributários, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal, ao analisar sobre a Reclamação Constitucional n. 43.169.

Enfatizam que no caso, o Ministro Dias Tofolli informou que o Plenário da Corte Suprema entendeu que o tema envolve mera interpretação de normas infraconstitucionais, dessa forma, tratando-se de análise infraconstitucional, correta estaria a decisão do STJ no sentido de que de que a exigência legal trazida pelo artigo 57 da Lei 11.101/2005 e pelo artigo 191-A do Código Tributário Nacional revelava-se inadequada, uma vez que, ao impedir a concessão de recuperação judicial aos devedores em situação de irregularidade fiscal, poderia leva-los à falência, impondo dificuldades ao próprio Fisco, haja vista o fato de que o crédito tributário encontra-se localizado apenas em terceiro lugar na ordem de preferência no âmbito de processos falimentares.

Por fim, pretendem retratação da decisão, caso contrário, seja o recurso pautado para apreciação da C. Câmara a fim de reformar a decisão liminar agravada.

As contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO vieram no
ID nº 181829157
, oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, apresentou seu parecer no
ID nº 186342159
, opinando pelo desprovimento do recurso, defendendo que é necessário que se dê primazia ao que decidiu o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em julgamento de arguição de incidental de inconstitucionalidade nº 1007098-41.2020.8.11.0000.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de ID nº 177661685
interposto por
VERDE TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - e OUTROS
,

em face

da
decisão monocrática
que no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 10154538-66.2023.8.11.0000
,
deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida na parte em que dispensou a regularidade fiscal, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Pois bem
.

Ao analisar a liminar recursal em tela, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO –
Representada pela
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO,
em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial nº 1049204-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
VERDE TRANSPORTES LTDA, ARIES TRANSPORTES LTDA - ME, VIACÃO ELDORADO LTDA, TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP, e MARCO POLO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
, que deferiu o processamento da recuperação judicial da parte agravada, independentemente da comprovação de sua regularidade fiscal , ou seja, dispensou aos contribuintes em recuperação da obrigação de apresentar certidões negativas de débitos tributários.

Em suma, aduz o recorrente que o valor atualizado dos débitos do grupo agravado com o Estado de Mato Grosso perfaz a vultuosa quantia de
R$ 307.912.322,86(trezentos e sete milhões, novecentos e doze mil, trezentos e doze reais e oitenta e seis centavos),
em
08/05/2023
.

Enfatiza ainda que

a decisão recorrida hostilizou o contido nos
artigos 151, 191-A, 205 e 206, do Código Tributário Nacional
, bem como dos
artigos 55 e 57 da Lei nº 11.101/2005
ao dispensar da obrigação da parte agravante de apresentar certidões negativas.

No mais, pondera que a recuperação não deve ser deferida indiscriminadamente a todos os que a requeiram
sob pena de descredibilizar o instituto que não materializará seu objetivo legal
, mas somente às empresas que mostrem real viabilidade econômica, a ser avaliada pela Assembleia Geral de Credores e pelo magistrado responsável por sua concessão. Tanto é assim que o art. 48 da Lei 11.101/2005 arrola uma série de requisitos ligados à legitimidade para requerer a recuperação judicial, todos eles relacionados, de alguma forma, à potencialidade de soerguimento da empresa.

Em caso de descumprimento de qualquer das hipóteses, presume-se a inviabilidade econômica da empresa, convolando-se a recuperação judicial em falência. Dentre as situações ali descritas, inclusive, consta o descumprimento dos parcelamentos tributários ou da transação realizada com as Fazendas Públicas, o que demonstra a importância da regularização do passivo fiscal para a saúde financeira da empresa.

E concluiu que a pendência de débito fiscal, portanto, tem inegável potencialidade para frustrar o soerguimento da empresa, porque compromete a solvabilidade dos outros créditos, tendo em vista que o crédito tributário goza de privilégios em relação aos demais. Por tal razão, sob o prisma da viabilidade da empresa recuperanda, é que se considera a apresentação de Certidão Negativa de Débito como condição sine qua non para o deferimento do instituto.

Não se trata, portanto, de meio coercitivo para pagamento de tributos, até porque a legislação permite a apresentação de certidão positiva com efeitos de negativa, que não pressupõe a satisfação da obrigação tributária em si (art. 206 c/c art. 151, I, III, IV e V, do CTN). Trata-se, na verdade, de mais uma garantia de que a empresa apresenta boas condições de se recuperar.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo da decisão que dispensou a regularidade fiscal.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, se mostra presente a probabilidade de direito, uma vez que a própria lei de recuperação judicial, no
artigo 6º, § 7º
, e do
artigo 57
, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina expressamente à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos
artigos 151, 205 e 206 do Código Tributário Nacional
.

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”

Ademais, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição Federal a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.

Portanto, exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do
artigo 57 da Lei n.º 11.101/05
, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, o da preservação do próprio crédito público.

Se não bastasse, recentemente, a Lei nº 14.112/20 (Nova lei de Recuperação Judicial e Falências), promoveu profundas alterações na
Lei nº 11.101/05 e Lei nº 10.522/02
, criando na segunda lei uma nova modalidade de parcelamento e inserindo vários novos benefícios para as empresas em processo de recuperação judicial nos
artigos 10-A, inciso V
(parcelamento de débitos em até 10 anos);
10-B
(parcelamento em 24 meses de tributos em relação aos quais o parcelamento é vedado para as demais pessoas jurídicas) e
10-C, incisos I e II
(transação tributária com desconto de até 70% do total da dívida e prazo para pagamento em até 10 anos), todavia, a parte recuperanda nada se manifestou sobre tal alteração a fim de regularizar sua pendência fiscal, ainda que de forma parcelada. Confira:

“Art. 10-A. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos arts. 51, 52 e 70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, poderá liquidar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, de natureza tributária ou não tributária, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, mediante a opção por uma das seguintes modalidades: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

V - parcelamento da dívida consolidada em até 120 (cento e vinte) prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada no parcelamento: (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)”

“Art. 10-B. O empresário ou a sociedade empresária que pleitear ou tiver deferido o processamento da recuperação judicial, nos termos dos
arts. 51, 52
e
70 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, poderá parcelar os seus débitos para com a Fazenda Nacional existentes, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial da recuperação judicial, relativos aos tributos previstos nos incisos I e II do
caput
do art. 14 desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
”

“Art. 10-C. Alternativamente ao parcelamento de que trata o art. 10-A desta Lei e às demais modalidades de parcelamento instituídas por lei federal porventura aplicáveis, o empresário ou a sociedade empresária que tiver o processamento da recuperação judicial deferido poderá, até o momento referido no
art. 57 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005
, submeter à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional proposta de transação relativa a créditos inscritos em dívida ativa da União, nos termos da
Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
, observado que:
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - o prazo máximo para quitação será de até 120 (cento e vinte) meses, observado, no que couber, o disposto no
§ 3º do art. 11 da Lei nº 13.988, de 14 de abril de 2020
;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - o limite máximo para reduções será de até 70% (setenta por cento);
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
”

Percebe-se, portanto, que a novel legislação implementou um regime deveras benéfico e específico para as empresas em recuperação, favorecendo (e muito) a obtenção da regularidade fiscal exigida pela lei de falências e a emissão das ditas certidões.

Assim, a dispensa de CND na recuperação judicial, é um cenário com o qual o Poder Judiciário não pode anuir, sob pena de colocar em risco a própria credibilidade do instituto jurídico. A apresentação da CND não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Por fim, importante destacar que foi instaurada no Órgão Especial do TJ/MT a
ArgIncCiv nº 1007098-41.2020.8.11.0000,
a qual foi apreciada em sessão realizada em
11/03/2021
, tendo o acórdão recebido a seguinte EMENTA:

“ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTS. 57 DA LEI Nº 11.101/2005 E 191-A DO CTN
– EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA FINS DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE MEIO COERCITIVO INDIRETO DE COBRANÇA DE TRIBUTO – SANÇÃO POLÍTICA – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – POSSÍVEL EXPEDIÇÃO NOS CASOS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 151), EM CASO DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO DESDE QUE A COBRANÇA EXECUTIVA TENHA SIDO GARANTIDA POR PENHORA (CTN, ART. 206), OU, AINDA, EM CASO DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA ORDINÁRIA (LEI Nº 13.988/2020), EXTRAORDINÁRIA (PORTARIAS PGFN Nº 7.820/2020 E 9.924/2020) OU EXCEPCIONAL (PORTARIA PGFN Nº 14.402/2020) –
INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NÃO-RAZOÁVEIS OU DESPROPORCIONAIS AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA NÃO VERIFICADA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE
.

1. A exigência de apresentação de certidões negativas de débito tributário –leia-se certidão de regularidade fiscal – não caracteriza meio coercitivo indireto de cobrança de tributos e, portanto, não pode ser reputada sanção política violadora do princípio da livre iniciativa, especialmente se a finalidade da norma pode ser atingida pela apresentação de certidões que atestam claramente a efetiva existência do débito fiscal e o intuito do contribuinte de regularização a situação de inadimplemento tributário, nos termos dos arts. 151 e 206 do CTN, da Lei nº 13.988/2020, ou, ainda, das Portarias PGFN nº 7.820/2020, 9.924/2020 e 14.402/2020.

2. Aplica-se à exigência da apresentação das referidas certidões a mesma “ratio decidendi” do RE nº 627.543, em que o eg. STF reconheceu a constitucionalidade do art. 17, V, da LC nº 123/2006, que impede o pagamento de tributos com os benefícios do plano Simples Nacional às empresas com débitos tributários ativos.

3. Tanto no presente caso, quanto naquele, “a condicionante (...) não se caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as (pessoas físicas e jurídicas em recuperação judicial), devendo ser contextualizada, por representar também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência”.

O citado acórdão transitou em julgado em
27/05/2021
, sendo, portanto, definitiva a conclusão do Órgão Especial, no sentido de que os
artigos 57 da Lei 11.101/2005 e 191-A do Código Tributário Nacional são constitucionais
. Estando a questão decidida pelo Órgão Especial deste Tribunal, todos os demais órgãos estão a ela vinculados, nos termos do art. 927, V, do CPC/15, in verbis:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados
.”

É pressuposto lógico e essencial ao funcionamento do sistema de precedentes, que resguarda a coerência e eficiência do Poder Judiciário, que as decisões vinculantes sejam observadas.

Assim, o Tribunal a quo ocorreria em erro de procedimento, caracterizando a ofensa aos artigos 489, § 1º, VI, 927, V, 949, parágrafo único e 1.022, todos do CPC/15 caso julgasse o agravo de forma contrária ao que foi decidido pelo Órgão Especial desta Egrégia Corte.

Cabe ressaltar, por derradeiro, que o Regimento Interno deste Tribunal tem disposição que se coaduna com art. 927 do CPC, é o que se vê no art. 169 do RITJMT:

"Art. 169 -
A decisão que declarar ou rejeitar a inconstitucionalidade constituirá, para o futuro, decisão vinculativa a todos os órgãos do Tribunal nos casos análogos
, salvo se qualquer deles, por motivo relevante, entender necessário provocar novo pronunciamento do Órgão Especial sobre a matéria, ou se houver ulterior decisão, em sentido contrário, do Supremo Tribunal Federal, tratando-se da Constituição da República ou do próprio Tribunal, quando se tratar da Constituição do Estado".

Assim, conforme se vê das disposições acima, o entendimento exarado pelo Órgão Especial desta Corte se tornou vinculante para os demais órgãos, sendo inadmissível decisão que defere a recuperação judicial sem que a apresentação das respectivas CND`s.

De igual sorte, o perigo de dano se mostra presente - até porque, há manifesto risco, não só do Estado, na condição de potencial contratante das agravadas, mas dos diversos participantes, uma vez que a dispensa de regularidade fiscal, traz consigo a possibilidade de redução anticoncorrencial do preço e a transmissão do encargo tributário à Administração Pública, sem a quitação dos mesmos tributos.

Desta feita,
defiro liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão recorrida na parte em que dispensou a regularidade fiscal, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.

Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.

Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.

Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de julho de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto do agravo de instrumento, trazendo novo argumentos e julgados, todavia, não suficiente para reformar a liminar recursal, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, logo, o recurso não deve ser provido.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023